Tribunal: TJMT
Processo: 0006130-22.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006130-22.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELVIA DOS SANTOS BISPO (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELVIA DOS SANTOS BISPO - CPF: 047.254.061-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/06 E ART. 329,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NAS PENAS DO CRIME DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – ÔNUS DA ACUSAÇÃO – ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – APELADA QUE CONFIRMA EM JUÍZO SER USUÁRIA DE DROGAS – ENTORPECENTE APREENDIDO DESTINADO AO SEU USO – REFORMA DA SENTENÇA – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA – DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA AO JECRIM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ato policial de ratificar, em juízo, o teor das declarações extrajudiciais não pode servir como prova judicializada, não sendo apto a sustentar o édito condenatório pelo crime do artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006.

No que tange a autoria delitiva, não há provas suficientes nos autos, todavia, a conduta da apelada deve ser desclassificada para àquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

Operada a desclassificação para delito de menor potencial ofensivo, devem os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal (art. 383, §2o, CPP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 6130-22.2020.811.0002, na qual
Kelvia dos Santos Bispo
foi
absolvida
da prática dos delitos previstos nos
artigos 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 e 329,
caput
do Código Penal
, nos termos dos
artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal
(sentença – Id. 181118235).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal (Id. 181118238). Em suas razões, busca a reforma da sentença, requerendo a condenação de
Kelvia
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006, sustentando haver provas suficientes nos autos atribuindo a autoria do crime de tráfico de drogas à apelada (Id. 181118242).

Em contrarrazões, a defesa técnica de
Kelvia
refuta a tese ministerial, requerendo a manutenção da sentença absolutória, por ausência de provas idôneas para sustentar a condenação (Id. 181118245).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (Id. 181853162), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (ARTIGO 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA RÉ PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) – POSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PALAVRA DOS POLICIAIS POSSUI ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO – ENUNCIADO No 08 TJMT – ENTORPECENTES ENCONTRADOS NA POSSE DA RÉ –
PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 6130-22.2020.811.0002, na qual
Kelvia dos Santos Bispo
foi
absolvida
da prática dos delitos previstos nos
artigos 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 e 329,
caput
do Código Penal
, nos termos dos
artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal
.

Em suas razões, o Órgão Ministerial busca a reforma da sentença, requerendo a condenação de
Kelvia
pela prática do crime previsto no artigo
33,
caput
da Lei no 11.343/2006, sustentando haver provas suficientes nos autos atribuindo a autoria do crime de tráfico de drogas à apelada
.

Consta na denúncia:

“[...] 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 6130-22.2020.811.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 24 de fevereiro de 2020, por volta das 17h30min, policiais militares que realizavam rondas pela
rua das Hortênsias (antiga rua 22), quadra 17, no 24, bairro Vitória Régia, em Várzea Grande/MT
, visualizaram quando a ora denunciada
KELVIA DOS SANTOS BISPO
repassou algo para um indivíduo não identificado, sendo que tentar abordá-los este evadiu-se do local.

2) Fora procedida a abordagem da denunciada que, ainda, tentou empreender fuga, sem sucesso e ofereceu resistência através da força física sendo necessário uso seletivo de força para contê-la. Foi realizada busca no trajeto que
KELVIA
passou durante a tentativa de fuga, onde foram encontradas algumas porções de maconha e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

3) Em continuação à diligência, foi realizada busca no interior da residência da denunciada e localizada, na geladeira,
1⁄2 (meia) barra de Maconha
, e o mais porções devidamente fracionadas, totalizando
27 (vinte e sete) porções pequenas de Maconha
. Foi apreendido também
01 (um) rolo de filme de PVC
e
01 (um) envelope contendo diversos sacos adesivados de cor transparente
, tudo a evidenciar a destinação mercantil.

4) Os agentes realizaram busca, também, no imóvel localizado ao lado da residência da denunciada, que encontra-se desocupado e foi constatado que possuí vários sinais de buracos no terreno, porém nada de ilícito foi localizado.

5) Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogada perante a Autoridade Policial, negou a prática dos crimes em questão.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/03-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 07-IP, pelo Laudo Pericial no 3.14.2020.64183-01, fls. 10/12-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para a presença de
“MACONHA”
pesando
252,64 g (duzentos e cinquenta e dois gramas e sessenta e quatro centigramas)
.

Assim, restou configurado que a denunciada
KELVIA DOS SANTOS BISPO “trazia consigo”
e
“mantinha em depósito”
drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. [...]”
(Id. 181118213)

A fim de evitar tautologia, transcrevo as razões de decidir do magistrado singular na sentença proferida:

“[...] Não há como se entender devidamente jurisdicionalizada a prova acerca da autoria, uma vez que aquelas da fase inquisitorial não foram confirmadas em juízo.

A acusada, na fase extrajudicial negou o tráfico (id. 43845916 – p. 21/23), declarando:

“[...],
afirma que havia comprado a quantia de R$20,00 reais de entorpecente (maconha), de uma pessoa que lhe vendeu a droga; QUE no momento em que o “entregador” estava na porta da sua casa e havia lhe entregado “duas porções de dez reais”
; QUE não sabe informar quem seja esse entregador, não sabe informar nada sobre o mesmo; QUE no momento em que o entregador

avistou a VTR saiu correndo, deixando o dinheiro cair; QUE não sabe onde o mesmo reside;
QUE não sabe informar sobre as demais drogas apreendidos; QUE os policiais militares falaram que encontraram os entorpecentes em sua casa; QUE o entorpecente apreendido não é de sua propriedade, afirmando que apenas duas porções são de sua propriedade
; QUE a interroganda afirma não ser casada, não possuiu conivente; QUE não sabe nada sobre a pessoa de nome Kaik citada pelos policiais militares; QUE não possui nenhum convivente que está preso; QUE não disse nada sobre esses fatos aos policiais militares; QUE afirma que está sendo perseguida pelos policiais militares; QUE não faz parte de nenhuma facção criminosa; QUE não é traficante; QUE é usuária de maconha há aproximadamente vinte anos, do qual já respondeu termo circunstanciado, onde participou de cursos e palestras...”. Destaquei.

Em juízo (mídia), continuou negando o tráfico afirmando ser viciada em drogas. Contou que no dia fatos ligou para seu fornecedor e adquiriu duas porções de droga para uso pessoal. Porém, quando o fornecedor entregou o entorpecente - em frente à sua casa - os policias se aproximaram. Assustada fechou o portão da casa, enquanto o fornecedor da droga fugiu pulando o muro de um imóvel tomando rumo ignorado. Então os policiais questionaram sobre o rapaz que fugiu. Como não sabia nada sobre o rapaz foi agredida pelos policiais com sacoladas e também lesionada no ombro. Disse que os policiais foram ao terreno em que o rapaz havia fugido e voltaram dizendo ter encontrado drogas. Afirmou que na sua residência não tinha entorpecente.

As demais provas constantes do feito não autorizam a condenação.

A testemunha Luiz Flávio da Silva Costa, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia), declarou se recordar vagamente dos fatos, devido ao tempo que se passou da referida ocorrência e ao fato de que muita diligência parecida ocorre no dia-a-dia em Várzea Grande. Contudo, lembrou que em ronda motorizada abordou a acusada com drogas, mas não recorda se a substância era pasta base de cocaína ou maconha. Com a descrição do Ministério Público de como se deram os fatos, a testemunha respondeu não se recordar da quantidade de entorpecente nem se a pessoa que estava em frente à residência e/ou bar havia fugido da polícia, aduzindo que os fatos se deram como foi descrito pelo MP.

A testemunha Jeferson Silva Carvalho, policial militar que também participou da diligencia, em juízo (mídia), não se recordou dos fatos, limitando—se a ratificar o boletim de ocorrência e as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Assim, observa-se que indícios de autoria existem, no entanto, os mesmos se encontram exclusivamente na fase inquisitorial, e assim sendo, não podem servir de fundamento único para a condenação pelo crime de tráfico de droga ou qualquer outro.

O art. 155 do Código de Processo Penal é claro a esse respeito:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Assim, ausente suficiente comprovação da culpa, em sede de jurisdicionalização da prova, é vedada a condenação.

Vejamos a lição do sempre lúcido Nucci (Código de Processo Penal Comentado, Editora Forense 14a edição, revista atualizada e ampliada, pág. 375), ao discorrer sobre a matéria:

“Produção da prova sob o contraditório judicial: a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa...”.

Esse entendimento acha-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“(...) 4. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial.
O juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo
. (...) (REsp 1419615/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). Destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Confira:

"(...). III – O acervo probatório que efetivamente serviu para condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial.
Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa
. Precedentes. IV – Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau". (HC 103660, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe-066 DIVULG 06-04-2011 PUBLIC 07-04-2011). Destaquei.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT:

“[...]. O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios sem qualquer lastro judicializado.
Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP
”.

(N.U 0000210-04.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023). Destaquei.

“[...]. Se após a instrução criminal a prova não for clara, afastando qualquer dúvida objetiva quanto a autoria, impõe-se a absolvição da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (CPP, art. 386, VII). “
Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP.
” (AP N.U 0000574-72.2016.8.11.0004)”. (N.U 0022047-87.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023). Destaquei.

Assim, a teor do art. 155 do Código de Processo Penal, ausente a jurisdicionalização da prova, é vedada a condenação, sendo a absolvição medida de rigor, em atenção ao princípio in dubio pro reo.

Isto posto
, julgo improcedente a denúncia para
ABSOLVER
a acusada
KELVIA DOS SANTOS BISPO
, suficientemente qualificada nos autos, das imputações que lhes são irrogadas, nos termos dos artigos 155 e 386, VII do Código de Processo Penal. [...]”
(Id. 181118235)

Observa-se das declarações prestadas em juízo, que as testemunhas Luiz Flávio da Silva Costa e Jeferson Silva Carvalho não reproduziram suas versões narradas na fase inquisitorial, de forma livre de dúvidas, eis que não se recordaram da dinâmica dos fatos que culminaram na prisão em flagrante da apelada.

Além do mais, a mera ratificação do teor das declarações extrajudiciais ou do boletim de ocorrência não autoriza a condenação.

Neste sentido:

[...] "A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis" (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.) 2.
No caso, apesar de evidenciada a materialidade delitiva, não foi produzida prova judicializada apta a comprovar a autoria do delito, porquanto as testemunhas policiais, quando ouvidas em juízo, declararam não se recordar dos fatos, tendo apenas ratificado o teor das declarações prestadas perante a Autoridade policial, mediante confirmação de suas assinaturas no termo de depoimento de condutor
.

3. Não foram, portanto, apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem os agravantes como autores do delito de tráfico. 4. Reconsideração da decisão monocrática proferida às fls. 380-382, tornando-a sem efeito, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver os agravantes do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a sustentar uma condenação.
(AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.) (negritou-se)

Posto isso, resta demonstrado a insuficiência probatória quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, não sendo cabível imputar a condenação à apelada.

Conforme dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Ademais, no caso dos autos, o ônus probatório é atribuído a acusação, que não se olvidou de demonstrar a prática da conduta delitiva pelos apelados.

Assim dispõe o Código de Processo penal sobre a questão:

“Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício”

Entretanto, não há como se falar em absolvição, pois, a própria apelada afirma em juízo ser usuária de entorpecente, além do que, a droga apreendida era destinada ao seu uso.

Assim, deve ser desclassificada a conduta da recorrida para àquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

Com a desclassificação para delito de menor potencial ofensivo, em não havendo conexão com outro delito de modo a prorrogar a competência, devem os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal conforme determina o artigo 383, § 2o, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público para
desclassificar
a conduta de
Kelvia dos Santos Bispo
para o tipo previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, determinando, como consequência, a remessa destes autos, com as anotações e baixas de estilo, ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025